Tribunal: TJBA
Processo: 0004004-51.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004004-51.2015.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): APELADO: ANA MIRIAN DOS SANTOS Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL N.º 133/1996. PREVISÃO LEGAL DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DA NOVA LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 250 DO DIPLOMA LEGAL. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXEQUENDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0004004-51.2015.8.05.0063, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e como apelada ANA MIRIAN DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator